Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da prescrição da pretensão autoral de devolução de parcelas de Benefício Especial Temporário – BET.
2. A verdadeira intenção nesta ação é de natureza reivindicatória de benefício previdenciário, conforme se verifica das afirmações e do pedido feitos pela apelante na petição inicial.
3. Aplica-se à pretensão autoral as normas previstas na Lei Complementar no 109/2001, que trata especificamente sobre a Previdência Complementar.
4. O art. 75 da LC 109/01 prevê o prazo de prescrição quinquenal relativo às prestações não pagas nem reclamadas à época própria, contados do efetivo pagamento.
5. Segundo a Súmula 427 do STJ, a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento. Assim, ajuizada a ação após o decurso do quinquênio, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
6. Recurso desprovido.